Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. FILIADOS. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE. OCORRÊNCIA. É certo que o ente sindical detém legitimidade para atuar como substituto processual de toda a categoria que representa, no entanto, os limites de sua atuação são definidos pelo pedido inicial. Outrossim, se a sentença delimita seus efeitos subjetivos aos filiados arrolados na ação, há de ser respeitada a coisa julgada, nos termos do artigo 506, do Código de Processo Civil. Não é parte legítima para requerer o cumprimento individual de sentença coletiva aquele que não foi alcançado pelos efeitos subjetivos da sentença.